Tribunal: STF
Processo: RE 1437064
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 709.212- RG/DF; TEMA RG Nº 608. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDORA EFETIVADA PELA LC 100/07 – CONTRATAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NO ARE 709.212/DF – TEMA 1020 DO STJ – FGTS DEVIDO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS AFASTADA – O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É A DATA DA EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FÉRIAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA DADA A AUSÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais aponta a violação ao art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da República. Sustenta que “deve prevalecer o prazo prescricional bienal para o ajuizamento de ações de cobrança do FGTS”, “seja qual for a natureza jurídica do contrato que gerou a obrigação”. Caso assim não se entenda, prossegue o recorrente, deve ser aplicado o prazo quinquenal e não trintenário em relação aos depósitos do FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Acerca da temática, o STJ já pacificou o entendimento de que aqueles servidores contratados pela Lei nº 100/2007, os quais foram exonerados de seus cargos após o STF declarar a inconstitucionalidade das efetivações, em razão da previsão constitucional da obrigatoriedade de Concurso Público, possuem direito ao recebimento de FGTS pelo período em que laboraram de forma irregular, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Extrai-se da Tese 1020 firmada pelo STJ: 



    “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado”. 



    Destarte, a controvérsia ora estabelecida cinge-se somente em determinar se as parcelas requeridas pela Autora/Recorrente, desde a sua efetivação em novembro de 2007 até a dezembro de 2015 estariam prejudicadas pela prescrição. 



    Insta salientar que o STF, no julgamento da ADI 4876, modulou os efeitos da inconstitucionalidade dos dispositivos que efetivaram servidores públicos sem a realização de concurso público. Nesse sentido, alguns servidores foram mantidos nos cargos, privilegiando a continuidade dos serviços, em atenção ao interesse público. Os documentos em ID 412029198 demonstram que a Autora/Recorrente foi mantida como servidora efetiva até dezembro de 2015, razão pela qual a prescrição do direito ao FGTS não poderia ter como marco inicial a decisão da ADI 4876. O Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu art. 1º, preceitua: 



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    Dessa forma, o direito da Autora/Recorrente, de requerer o pagamento das parcelas do FGTS, tem origem na data de sua exoneração, momento em que poderia requerer o benefício. Tendo em vista que a Autora/Recorrente foi efetivamente exonerada em 31 de dezembro de 2015 e ajuizou essa demanda em dezembro de 2020, tem-se que o termo inicial da prescrição da totalidade das parcelas é a data da efetiva exoneração, 31/12/2015. 



    Esse é o entendimento também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se observa da ementa, in verbis:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 100/07 – INCONSTITUCIONALIDADE – DEPÓSITOS DE FGTS – PRESCRIÇÃO – ARE 709.212 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. - Declarada a inconstitucionalidade do art. 7º da LC nº. 100/07, o vínculo existente entre os servidores efetivados à míngua de concurso público e a administração é nulo de pleno direito, desde a sua origem, sendo inviável a sua convalidação pelo decurso do tempo, bem como inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no REsp 1.806.087/MG (Tema 1.020), submetido à sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que os servidores efetivados pela LC nº. 100/07 têm direito aos depósitos do FGTS referentes ao período irregular de serviços prestados, observada a prescrição e a modulação de efeitos no ARE 709.212, pelo Supremo Tribunal Federal. (…) Considerando que a lesão diz respeito ao ano de 2007, quando o servidor foi efetivado por força da LC 100/07 declarada posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao pagamento de FGTS referente ao período laborado entre a publicação da LC 100/2007 e a declaração de inconstitucionalidade da referida lei pela Suprema Corte, observando-se a data do desligamento da autora. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.22.083255-4/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 25/07/2022); [grifei].”



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do paradigma do mencionado Tema RG nº 608:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Tema RG nº 608, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015; grifos nossos).



    6. Colhe-se do voto do Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, o seguinte trecho alusivo à modulação dos efeitos da decisão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    7. No caso, a recorrida foi contratada em 1º/01/2007 e exonerada em 31/12/2015. Assim, quando do julgamento do Tema RG nº 608, em 13/11/2014, o prazo prescricional das primeiras parcelas já estava em curso, faltando-lhe bem mais de 5 (cinco) anos para a conclusão do prazo trintenário. Desse modo, ante a modulação acima transcrita, deve-se aplicar o prazo quinquenal.



    8. No caso concreto, observa-se que a presente ação somente foi ajuizada em 29/12/2020 (e-doc. 1, p. 1), assim há de prevalecer o entendimento do Juízo de primeiro grau:



    “Assim, ajuizada a ação em 29de dezembro de 2020, ex vi da Lei 4.090/1962, com as modificações da Lei 4.749/1965, temos que o último dos depósitos relativos ao FGTS da parte autora deveria se realizar até o dia 07 de dezembro de 2015, o que nos leva à ocorrência da prescrição de todos os créditos objeto do pedido.” (e-doc. 4, p. 3; grifos acrescidos).



    9. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF) para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 4). No caso, sem honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator